Tribunal: TJES
Processo: 0020412-71.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020412-71.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VERUZIO DE SOUZA BRAGANÇA e outros (2)

APELADO: ERLITO RONCHI e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PEDESTRE EM TERRENO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NEGLIGÊNCIA NA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Espólio de Verúzio de Souza Bragança e outros e por Erlito Ronchi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada pelo espólio apelante contra o segundo apelante e o Município de Vitória. A decisão condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 7.486,24 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de acidente ocorrido em imóvel particular em más condições de conservação. O espólio apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 por herdeiro e o aumento da verba honorária para o teto legal. O apelante Erlito Ronchi sustenta a culpa exclusiva da vítima, requerendo a reforma integral da sentença para afastar sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do proprietário do imóvel pelo acidente que vitimou o de cujus; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do imóvel responde pela conservação do terreno e pela segurança dos pedestres que transitam pelo local, conforme os artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº 5.086/2000. O imóvel estava em condições inadequadas, sem pavimentação e coberto de entulho e mato, configurando negligência.

A responsabilidade civil do proprietário fundamenta-se nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois houve omissão na manutenção do imóvel, facilitando a ocorrência do acidente.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há prova de que sua condição física tenha sido a única causa do acidente, sendo ônus do apelante a demonstração do fato excludente (art. 373, II, do CPC).

O Município de Vitória responde solidariamente pela omissão na fiscalização da conservação dos passeios e terrenos baldios, nos termos do artigo 37, §6º, da CF/1988.

O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O proprietário de imóvel responde pelos danos causados a terceiros quando há negligência na manutenção do terreno, especialmente se a má conservação do local contribuir para a ocorrência do acidente.

O Município pode ser responsabilizado solidariamente quando sua omissão na fiscalização e conservação de áreas urbanas contribuir para o evento danoso.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020412-71.2006.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
ESPÓLIO DE VERÚZIO DE SOUZA BRAGANÇA E OUTROS e por ERLITO RONCHI

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESPÓLIO DE VERÚZIO DE SOUZA BRAGANÇA E OUTROS
e por
ERLITO RONCHI
contra a sentença proferida às fls. 419/422-v pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação indenizatória
ajuizada pelo espólio apelante em desfavor do segundo apelante e do Município de Vitória, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 7.486,24 a título de indenização por danos materiais e de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais em favor do requerente.

Em suas razões recursais (fls 436/450), os apelantes ESPÓLIO DE VERÚZIO DE SOUZA BRAGANÇA E OUTROS sustentam, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada herdeiro, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e por se tratar de valor hábil a reparar o dano, além da majoração da verba honorários para o máximo legal de 20% da condenação.

Contrarrazões à apelação manejadas pelo Município de Vitória pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 452/460).

Por sua vez, o apelante ERLITO RONCHI (Id 10076010) sustenta a culpa exclusiva da vítima, pois o Sr. Veruzio tinha 76 anos e apresentava quadro de saúde debilitado, sofrendo de Mal de Parkinson, de modo que o acidente ocorreu porque o próprio idoso, caminhando sozinho, tentou utilizar uma passagem localizada dentro da propriedade do apelante, ao invés da escadaria pública, vindo a desequilibrar-se e cair em terreno de declive.

Alega que os familiares do Sr. Veruzio deveriam ter prestado assistência adequada ao idoso, impedindo-o de circular desacompanhado, conforme o disposto no artigo 3º do Estatuto do Idoso.

Argumenta que a sentença ignorou provas documentais, incluindo declarações de vizinhos que atestam que o local não oferecia risco aos pedestres e que o acidente ocorreu exclusivamente por fragilidade física do idoso.

Aduz que o julgamento se baseou exclusivamente nos depoimentos de duas testemunhas do espólio, colhidos 18 anos após o ocorrido, sem considerar provas documentais que demonstravam a inexistência de perigo no local.

Aponta, ainda, que a causa da morte do Sr. Veruzio, ocorrida três anos e sete meses após o acidente, foi causada por insuficiência respiratória, sem relação direta com a queda.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a inexistência do dever de indenizar e invertendo o ônus sucumbencial.

Passo ao exame dos recursos em separado.

DA APELAÇÃO DE ERLITO RONCHI

A r. sentença reconheceu a responsabilidade do ora Apelante pelo acidente sofrido pelo
de cujus VERUZIO DE SOUZA BRAGANÇA,
sob o argumento de que o local do acidente (imóvel de propriedade do Apelante) era desprovido de muro e calçada, encontrando-se em péssimo estado de conservação, posto que cercado de mato e amontoado de entulhos, o que dificultava a visualização e o trânsito de pedestres.

Analisando o acervo probatório produzido nos autos, concluo que não merece reparo a sentença no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil do Apelante pelo acidente sofrido pelo espólio apelado.

Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de 1º grau, cabe ao proprietário do imóvel a limpeza das calçadas fronteiriças ao imóvel, bem como não é permitida a existência de terrenos, quintais e pátios cobertos de mato, ou alagados, ou servindo de depósito de resíduos de qualquer natureza, nos termos do que dispõem os artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº 5.086/2000.

As fotografias do imóvel colacionadas à petição inicial evidenciam que o terreno
em declive
estava coberto de mato e com entulho, inclusive no passeio, em precárias condições, sem pavimentação alguma e com cascalhos, o que propiciou a ocorrência de acidentes, já que à beira de um barranco.

Desta feita, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, já que patente a negligência do proprietário apelante com a segurança dos pedestres que transitavam sobre o passeio do seu terreno, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais causados.

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de culpa exclusiva da vítima, ou ainda de dever de supervisão dos familiares pelo idoso, haja vista que além de não ter sido produzida nenhuma prova (artigo 373, II, do CPC) para a demonstração de incapacidade ou limitação de locomoção da parte autora na época do acidente, o simples fato de ser uma pessoa idosa transitando sozinho no bairro onde morava não conduz à isenção da responsabilidade civil do apelante.

Outrossim, o argumento relativo à existência de escadaria que daria acesso a outro caminho pela via pública não afasta a responsabilidade civil do Apelante pelo acidente ocorrido diante dos fundamentos já expostos, bem como a assertiva quanto às declarações de vizinhos no sentido de que o local não oferecia risco aos pedestres não prevalece em cotejo com as demais provas produzidas na ação.

Vale destacar, ainda, que na r. sentença inexiste ponderação acerca da causa da morte do autor na conclusão quanto à responsabilidade ou na fixação do montante das indenizações reconhecidas.

Igualmente, apesar de não haver recurso do Município, em sede de remessa necessária, configurada também a sua responsabilidade por omissão, com fundamento no artigo 37, §6º, da CF/88, diante da sua obrigação legal específica de fiscalização e controle quanto à limpeza dos passeios e higienização dos terrenos baldios localizados nos seus limites territoriais.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. QUEDA DE PEDESTRE EM PASSEIO PÚBLICO. OMISSÃO ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. FALHA DOS RÉUS CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. 1. Erro material na sentença. Retificado o erro material relativo à data da ocorrência do sinistro no dispositivo da sentença. 2. Ilegitimidade passiva da Incotrel Incorporações Ltda. A prova pericial constante dos autos atesta que o local em que ocorrida a queda do autor está dentro do terreno pertencente à ré. Assim, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. Cerceamento de defesa. Não verificado cerceamento de defesa a qualquer das partes, porquanto respeitado o princípio do contraditório, havendo as partes silenciado mesmo depois de devidamente intimadas para a produção de provas e da documentação acostada ao feito. 4. Responsabilidade civil do Município. 4.1. A responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF, tanto para atos comissivos como omissivos, consoante assentado pelo STF no recente julgamento do RE nº 841.526/RS. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. Em casos de omissão, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação, conforme referiu o Min. Luiz Fux, relator do paradigma. 4.2. Caso dos autos em que restou demonstrado que o Município foi omisso no seu dever de fiscalizar as condições do passeio e a ausência de muro ao redor do terreno da corré Incotrel, mesmo depois de registrado protocolo por munícipe alertando das más condições do local e da ocorrência de acidente prévio com outra pedestre. Agregue-se o fato de que o local do sinistro é em grande avenida da cidade com grande circulação de pedestres. 5. Responsabilidade civil da proprietária do imóvel. A responsabilidade do proprietário do imóvel pela conservação do passeio é subjetiva nos moldes do que dispõem os arts. 186 e 927 do CC. Caso em que demonstrada a dupla negligência da proprietária que não havia murado seu imóvel, além de que o passeio estava em precárias condições e muito próximo a um barranco de mais de dez metros. 6. Danos estéticos. Não demonstrado pelo autor qualquer dano estético que tenha decorrido do infortúnio, ônus probatório que sobre si recaía. 7. Danos morais que visam a indenizar a dor, a angústia e o sofrimento que acometeram o autor após a queda, com ruptura do Tendão de Aquiles e do tríceps sural direito e longo período de convalescença. Indenização fixada em R$ 15.000,00 que vai mantida, porquanto atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 8. Danos materiais. Devidos os danos materiais relacionados às consequências da queda devidamente comprovados, consistentes nos honorários médicos, exames complementares, medicamentos, cuidadora no hospital e lentes corretivas. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA RETIFICADO, PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDAS AS DOS RÉUS. (TJRS; APL 0289806-91.2019.8.21.7000; Proc 70083178970; Santa Maria; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 29/04/2020; DJERS 18/09/2020)

Portanto, o cotejo das provas não permite dar razão ao apelante, pois não corrobora com a tese da culpa exclusiva da vítima e de ausência de responsabilidade do proprietário do terreno onde ocorreu o acidente.

Logo, deve ser desprovido o recurso de ERLITO RONCHI.

DA APELAÇÃO DE ESPÓLIO DE VERÚZIO DE SOUZA BRAGANÇA E OUTROS

A irresignação recursal cinge-se na majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença para o ressarcimento dos danos morais causados (R$8.000,00).

Todavia, observo que o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. BUEIRO EM DESNÍVEL COM O ASFALTO D A VIA PÚBLICA. QUEDA QUE PROVOCOU LESÕES. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nesse tocante, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), que a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por conduta comissiva quanto por conduta omissiva. 4. Nada obstante, há de se diferenciar os casos de omissão genérica e de omissão específica do Ente Público, sendo que apenas nesta última hipótese ocorrerá a responsabilização de forma objetiva. Nesse diapasão, já asseverou este e. TJ/ES que no que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo (TJ/ES. Apelação Cível nº 0002235-45.2015.8.08.0056. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDo Gonçalves DE Sousa. Relator Substituto: CLAUDIa Vieira DE OLIVEIRA ARAUJO. Data de Julgamento: 28/05/2019. Data de Publicação:07/06/2019). 5. In casu, verifica-se que o Município apelante possui, inequivocamente, o dever de zelar não apenas pela conservação das vias públicas, mas também pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem, como os mecanismos de drenagem da água e bueiros em geral, consoante disposições constitucionais (art. 23, I) E legais (art. 99, I, do Código Civil e art. 262 do Plano Diretor Municipal). 6. Ao permitir, portanto, a implantação de bueiro em nítido e acentuado desnível com relação ao asfalto ou ao deixar de proceder a correção do desnível, incorreu o Município em claro descumprimento do seu dever específico de agir, criando um verdeiro risco e situação propícia a acidentes como o ora em comento, configurando, assim, a existência de omissão específica e, portanto, ensejando a sua responsabilização objetiva. 7. Resta incontroverso a ocorrência dos fatos narrados na inicial, ante a comprovação da existência de bueiro em condições irregulares, com significativo desnível em relação ao asfalto da via, criando uma espécie de buraco e das lesões sofridas pela apelada, que teve o tornozelo direito fraturado ao descer do ônibus e pisar no bueiro anteriormente citado, conforme demonstram os exames, laudos, prontuários, declaração de atendimento do SAMU e fotografias acostadas aos autos. 8.Constatada, portanto, a omissão, o dano e o nexo causal, com acerto agiu o juízo de piso ao reconhecer a responsabilidade do Município. Com relação aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pelos recibos anexados aos autos, relativos aos gastos com locomoção, aluguel de muletas e medicação, perfazendo o total de R$285,84. 9. Com relação ao dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se adequa às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014663-25.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJES 18/11/2021)

Vale salientar que sobre a quantia arbitrada deve incidir juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária devida a partir da sentença (Súmula nº 362, STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recurso e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)